Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Número do processo: 0707306-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de que não tem condições de arcar com as despesas processuais desta fase recursal sem prejuízo de suas atividades ou, então, promova o recolhimento do preparo, sob pena deserção, uma vez que não consta que tenha sido deferida a gratuidade de justiça por ela requerida perante o d. Juízo a quo (ID 81797433 do processo originário). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator